Tribunal: TJDFT
Processo: 0715615-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0715615-80.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IGOR DE SOUSA SILVA TAVARES AGRAVADO: ELCILENE FEITOSA COLADO D E S P A C H O Da análise dos autos, verifica-se que as custas foram recolhidas intempestivamente. Em sendo assim, intime-se o agravante para recolher o preparo, em dobro, no prazo de cinco (5) dias, sob pena de deserção, nos termos do art. art. 1.007, § 4o, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 05 de julho de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator